Tribunal: TJBA
Processo: 0505374-47.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505374-47.2018.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros Advogado(s):MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, II, DO CPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE ITABUNA. CABIMENTO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.140.005/RJ, SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.002). AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO ÓRGÃO ESTATAL RECONHECIDA, NOS MOLDES DO ART. 134, CAPUT, §§ 2º E 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E EMENDAS CONSTITUCIONAIS 74/2013 E 80/2014. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MODIFICADO. TEMA 1002 DO STF. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, CONDENAR O ESTADO DA BAHIA PARA, SOLIDARIAMENTE, RESPONDER PELOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DO DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. Diante desse novo cenário normativo, que levou o STF a se manifestar nos termos postos no entendimento sedimentando no Tema 1002, afigura-se necessário o exercício do juízo de retratação para reconhecer como devida a condenação do Estado da Bahia no pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, em consequente provimento do apelo, para condenar o Estado da Bahia na verba aludida. Juízo de retratação exercido para dar provimento do recurso de apelação e reformar a sentença apelada, apenas para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0505374-47.2018.8.05.0113, em que figuram como apelante FRANCISCO DE ASSIS e como apelada MUNICIPIO DE ITABUNA e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em juízo de retratação, modificar o acórdão, para DAR provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora Procurador(a) de Justiça